Tribunal: STF
Processo: AO 12
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-26
Data de publicação: 1989-10-26

Ementa:
S.T.F., COMPETÊNCIA (CF, ART. 102, I, N): JULGAMENTO, EM GRAU DE
APELAÇÃO, DE CAUSA DECIDIDA VALIDAMENTE POR JUIZ DE DIREITO, ANTES
DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE, QUANDO INTERESSADOS, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, OS INTEGRANTES DO TRIBUNAL COMPETENTE.